Tribunal: STF
Processo: RE 75537
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-14
Data de publicação: 1973-08-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO SEM INVOCAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO
CONSTITUCIONAL, ARRIMADO EM VULNERAÇÃO DO ART. 386, VI, DO CPP. E NO
ART. 117, PAR. 1. DO CÓDIGO PENAL. MANIFESTO DESCABIMENTO. CONFORME
FICOU ASSENTUADO NOS PRONUNCIAMENTOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL E
DA PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA.